Tribunal: TJSP
Processo: 1028195-80.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, FUNDADA EM TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO, SEM PREJUÍZO DO PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE DOS EMPRÉSTIMOS, QUE PODERÁ OCORRER DE FORMA IMEDIATA OU POR MEIO DE DESCONTOS NA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).

APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 17-A

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, FUNDADA EM TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO, SEM PREJUÍZO DO PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE DOS EMPRÉSTIMOS, QUE PODERÁ OCORRER DE FORMA IMEDIATA OU POR MEIO DE DESCONTOS NA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).

APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 17-A DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRESS No 28/2008, COM A REDAÇÃO DADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 39/2009, O QUAL PREVÊ QUE O BENEFICIÁRIO PODE, A QUALQUER TEMPO, SOLICITAR O CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO, INDEPENDENTEMENTE DE SEU ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A R$ 1.500,00, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.